Tribunal: TJES
Processo: 5001076-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001076-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO GRANATO OLIVEIRA, BAR E RESTAURANTE - EPP
AGRAVADO: MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001076-43.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO GRANATO OLIVEIRA, BAR E RESTAURANTE - EPP

AGRAVADO: MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA, MARCIA ALBUQUERQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LILIAN PATROCINIO BRANDAO BASTOS - ES18323-A, TIAGO SILVA TORRES - ES18437-A, PRISCILLA NUNES BALMAS TORRES - ES19355-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LILIAN PATROCINIO BRANDAO BASTOS - ES18323-A, TIAGO SILVA TORRES - ES18437-A, PRISCILLA NUNES BALMAS TORRES - ES19355-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VITRINE BAR EIRELI
, em face do v. acórdão de ID nº 2450068, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Na petição de evento nº 2508140, o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em contradição, pois embora reconhecida a situação pandêmica existente no país à época do inadimplemento do contrato, bem como a existência da Cláusula 12, a decisão considerou tais fatos insuficientes para possibilitar o inadimplemento generalizado das obrigações contratuais;
(II)

“
no imóvel locado pela Agravante funcionava uma CASA DE SHOWS, local onde, diante da pandemia, não era aconselhada a aglomeração de pessoas para diversão”
;
(III)

“
n
o que tange a omissão, ainda tratando-se do cenário pandêmico, assim como o juiz a quo, este i. Julgador não observou o disposto no artigo 393 do Código Civil”
;
(IV)

“este i. Julgador OUVIDOU-SE
(SIC)
em analisar requisito de garantia constitucional, ante o não indeferimento da gratuidade de justiça concedida aos agravados em 1ª Instância”.

Ao final, requer, ainda, o necessário prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados, incluindo-os no r. acórdão a fim de que, sendo o caso, possa ser interposto o(s) competente(s) recurso(s).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VITRINE BAR EIRELI
, em face do v. acórdão de ID nº 2450068, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Na petição de evento nº 2508140, o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em contradição, pois embora reconhecida a situação pandêmica existente no país à época do inadimplemento do contrato, bem como a existência da Cláusula 12, a decisão considerou tais fatos insuficientes para possibilitar o inadimplemento generalizado das obrigações contratuais;
(II)

“no imóvel locado pela Agravante funcionava uma CASA DE SHOWS, local onde, diante da pandemia, não era aconselhada a aglomeração de pessoas para diversão”
;
(III)

“
n
o que tange a omissão, ainda tratando-se do cenário pandêmico, assim como o juiz a quo, este i. Julgador não observou o disposto no artigo 393 do Código Civil”
;
(IV)

“este i. Julgador OUVIDOU-SE
(SIC)
em analisar requisito de garantia constitucional, ante o não indeferimento da gratuidade de justiça concedida aos agravados em 1ª Instância”.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ao interpretar este dispositivo legal, a melhor doutrina afirma que “
a omissão que desafia os declaratórios se verifica não só quanto ao que foi pedido e não decidido, mas também com relação ao que o magistrado deveria ter se pronunciado de ofício e não decidiu
”
1
.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
2
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
3
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de nº 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Feitas essas ressalvas, registro que as supostas omissões e contradições apontadas aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que se denota claramente da fundamentação aduzida que, sob o pálio de indicar vícios embargáveis no acórdão, transfigura-se em rediscussão do conteúdo meritório por via inadequada.

Não há qualquer contradição no fato de o julgado ter reconhecido as adversidades decorrentes da pandemia, tendo, ao final, explicitado que nada obstante a conjuntura desfavorável, esta não deveria ser utilizada como manto para o inadimplemento contratual generalizado. O acórdão fundamentou, de maneira expressa e coerente, as razões pelas quais se concluiu por não assistir razão ao recorrente, na hipótese, senão vejamos:

O agravante juntou aos autos uma série de reportagens, buscando justificar o inadimplemento em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus e que tal circunstância levaria a rescisão do contrato, nos termos da cláusula 12 do instrumento.

Contudo, muito embora os impactos socioeconômicos da pandemia ocasionada pela coronavírus sejam de conhecimento público e notório, essa sensível conjuntura não pode ser encarada como uma cláusula geral que permite o inadimplemento generalizado das obrigações contratuais.

A judicialização de situações contratuais como a que ora se aprecia tem tornado cada vez mais comum, buscando-se a concessão de moratória, redução de pagamentos ou outra benesse, tendo como alicerce o estado de calamidade enfrentado em todo o país.

É exatamente por estarmos diante de uma conjuntura peculiar, que a intervenção judicial deve se balizar pela extrema cautela, sob pena de incorrer em proteção a um indivíduo específico, deixando, por outro lado, outros desprotegidos, a implicar em uma desconstituição da dinâmica contratual existente e das próprias relações jurídicas, o que pode culminar em efeitos danosos.

À vista disso, no caso em apreço, em que pese a grave crise econômica decorrente da pandemia da COVID-19, poderia o recorrente ter negociado o contrato de locação (o que lhe foi ofertado pelos recorridos), ou mesmo desocupado o imóvel, interpretando a cláusula 12 do contrato para rescisão antecipada do mesmo.

Porém, tendo permanecido na ocupação do local, fato que não é negado por si e não adimplindo com os aluguéis, circunstância que também é incontroversa, razão não lhe assiste. Não há como impor aos proprietários do imóvel que aceitem a ocupação deste de maneira gratuita.

Ademais, é de sobrelevar que a relação entre as partes cuida-se de obrigação de trato contínuo, que demanda prévia alocação de recursos para o respectivo custeio de curto prazo, com vistas justamente a atenuar a interferência das variações do mercado sobre o cumprimento da obrigação.

Em relação às supostas omissões, verifica-se que o embargante alega ter o acórdão se omitido em aplicar dispositivos legais os quais reputa incidentes na hipótese, o que não configura omissão quanto aos pedidos recursais, tratando-se de inconformismo com o que restou decidido. E, neste sentido, segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1807241/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).

Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do
thema decidendum
.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

[...] O prequestionamento somente tem lugar diante de vício no julgado, o que se perfaz com a efetiva ausência de análise da matéria pelo Tribunal, independente de menção numérica a dispositivos legais. Assim, não havendo vício no decisum, compete aos Tribunais Superiores apontar a existência de eventual violação. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 38110037918, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 19/03/2015).

[...] Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo Embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24119015568, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014).

[...] A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24139014930, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2013, Data da Publicação no Diário: 29/11/2013).

[...] O prequestionamento considera-se aperfeiçoado tão-só pela apreciação das questões suscitadas pelo órgão a quo, notadamente sopesando o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da dispensabilidade da menção expressa do dispositivo legal, restando, pois, afastado o denominado prequestionamento numérico. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 12139002351, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2013, Data da Publicação no Diário: 06/12/2013).

Diante do exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, bem como diante da desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO
-LHES
provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil anotado
. 1ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 659.

2
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

3
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RELAÇÃO LOCATÍCIA
–
DESPEJO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
–
VÍCIOS INEXISTENTES
–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

Fixadas tais premissas, registro que acórdão recorrido não padece dos vícios apontados pelo recorrente, consubstanciando-se a irresignação como mero inconformismo em relação ao que restou decidido, o que não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

3.
Não há qualquer contradição no fato de o julgado ter reconhecido as adversidades decorrentes da pandemia, tendo, ao final, explicitado que nada obstante a conjuntura desfavorável, esta não deveria ser utilizada como manto para o inadimplemento contratual generalizado. O acórdão fundamentou, de maneira expressa e coerente, as razões pelas quais se concluiu por não assistir razão ao recorrente, na hipótese.

4.
Em relação às supostas omissões, verifica-se que o embargante alega ter o acórdão se omitido em aplicar dispositivos legais os quais reputa incidentes na hipótese, o que não configura omissão quanto aos pedidos recursais, tratando-se de inconformismo com o que restou decidido.

5
.
Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do thema decidendum.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.